Tribunal: TJMT
Processo: 0003419-52.2020.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003419-52.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERESON VENTURA DOS SANTOS - CPF: 730.312.751-87 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), NEIRACI DA SILVA CARDOSO - CPF: 025.580.571-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 24-A DA LEI N.º 11.340/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBAS AS CONDUTAS, POR ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMPREGO DE MEIOS ADEQUADOS PARA PRÁTICA DO CRIME DE AMEAÇA, QUE RESSAIU CONSUMADO – DOLO DIRETO DO AGENTE EVIDENCIADO – PALAVRA DA VÍTIMA DEMONSTRANDO O DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, COM PRÉVIA CIÊNCIA QUANTO À IMPOSIÇÃO E VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 2. PLEITO GENÉRICO DE SUPRESSÃO DA REPARAÇÃO DE
DANOS ARBITRADA EM FAVOR DA
VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– TEMA REPETITIVO 983 DO STJ – 3.
PRETENSA EXCLUSÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO VINCULADO AO FORNECIMENTO DO BOTÃO DO PÂNICO À VÍTIMA – MEDIDA PROTETIVA FIXADA COM PRAZO CERTO, APÓS OUTRAS MAIS BRANDAS SE MOSTRAREM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A VÍTIMA – REPREENSÃO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O REGIME DE CUMPRIMENTO IMPOSTO – CAUTELAR PRESERVADA – APELO DES
PROVIDO.

1. Não há falar em absolvição do
crime de ameaça
, por atipicidade da conduta e aplicação do art. 17 do Código Penal, se o acervo probatório demonstra que o agente utilizou meios adequados e suficientes para abalar a liberdade pessoal da vítima, causando-lhe fundado temor, a indicar o percurso total do
iter criminis
e sua consumação, por se tratar de delito de natureza formal. Do mesmo modo, descabido o pleito absolutório em relação ao crime previsto no
art. 24-A da Lei n.º 11.340/06
quando suficientemente demonstrada a renitência do réu na prática de violência doméstica contra a vítima, além do descumprimento deliberado e reiterado de medidas protetivas vigentes em favor desta.

2. Conforme novel entendimento assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
1675874/MS
, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, é possível a fixação de valor mínimo reparatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, ponderando, para tanto, a natureza jurídica do dano moral.

3. Evidenciado que as medidas protetivas mais brandas foram insuficientes para acautelar a integridade física e psicológica da vítima, de rigor a manutenção da tornozeleira eletrônica vinculada à entrega de botão do pânico para a vítima, por se tratar de medida cautelar razoável e proporcional, imposta com prazo certo e determinado, sem relação com o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

ERESON VENTURA DOS SANTOS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ERESON VENTURA DOS SANTOS
contra a r. sentença de ID 55755567 - Págs. 53/56, prolatada pelo d. Juízo da 1.ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal n.º 0003419-52.2020.8.11.0064 – Cód. 707178, na qual foi
condenado
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
artigo 147,
caput
, do Código Penal
e
art. 24-A da Lei n.º 11.340/06
, à pena privativa de liberdade total de

07 (sete) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados pelas infrações
, consoante dispõe o art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais vistas no ID
55755567 - Págs
. 76/83, o apelante almeja a
absolvição
de ambos os crimes
por
atipicidade da conduta
, porquanto, além de afirmar que não tinha conhecimento da vigência das medidas protetivas de urgência supostamente violadas, a promessa de mal injusto e grave não teria se consumado por absoluta impropriedade do meio, a comportar o reconhecimento do instituto do crime impossível, previsto no art. 17 do Código Penal.
Subsidiariamente
, requer a absolvição do
crime de ameaça
por
insuficiência probatória
, destacando, nesse viés, o raciocínio de que carecem os autos de prova do elemento subjetivo do tipo penal.

Enfim, pede
a
exclusão
do monitoramento eletrônico imposto na sentença condenatória
,

ao argumento de que outras medidas foram deferidas na mesma ocasião com o desiderato de resguardar a integridade da vítima e, para além disso, a tornozeleira eletrônica tem-lhe causado problemas profissionais e mostrar-se-ia incompatível com o regime aberto fixado, ao que acrescenta o
pleito genérico
de
supressão da indenização arbitrada
com fulcro no art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões disponíveis no ID 55755571, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao recurso interposto.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 57544475, embora tenha consignado sua manifestação pelo “
provimento parcial
” do recurso,
em verdade
, opinou pelo
desprovimento
da irresignação,
com providência de ofício
para readequar a pena-base imposta para o crime de ameaça.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado por
ERESON VENTURA DOS SANTOS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai da denúncia que, na data de
29/05/2020
, por volta das 23h40, na residência localizada na Rua Oscar Martins, n.º 540, bairro Luz D’Yara, na cidade de Rondonópolis/MT,
ERESON VENTURA DOS SANTOS
descumpriu decisão judicial que impôs medidas protetivas de urgências em prol de sua ex-companheira
Neiraci da Silva Cardoso
e, na mesma oportunidade, ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.

Segundo a narrativa ministerial, o ora apelante e a vítima romperam o relacionamento amoroso há aproximadamente dois anos, contudo, aquele não se conforma com o término e persiste importunando a ex-convivente, tanto é assim que responde à outras duas ações penais, de códigos 676223 e 675611, além do inquérito policial de código 658622, todos por fatos ilícitos levados a efeito em face de
Neiraci da Silva Cardoso
, que nas datas de 28/05/2018 e 26/06/2018 foi beneficiada com medidas protetivas para acautelá-la, as quais proibiram o acusado de manter contato consigo por qualquer meio, devendo manter-se afastado a uma distância de 500m.

Nesse contexto, na mencionada data, o apelante descumpriu as medidas protetivas fixadas ao comparecer à residência da vítima e, percebendo que esta se encontrava acompanhada, ameaçou danificar o veículo estacionado em frente ao imóvel, pois, na sua intelecção, dessa forma a ex-companheira sairia para conversar, o que não ocorreu. Ao contrário, a vítima chamou a Polícia, que conduziu o apelante preso em flagrante delito.

Por estes fatos,
ERESON VENTURA DOS SANTOS
foi
denunciado
e, ao final da instrução criminal,
condenado
pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no art. 24-A da Lei n.º 11.340/06 e art. 147,
caput
do Código Penal, contexto este em que ora exsurge inconformado.

1.

Do crime de ameaça:

Como primeira vertente recursal, o apelante almeja a sua absolvição do delito de ameaça, por atipicidade da conduta, porquanto sequer desceu do seu veículo para concretizar conduta capaz de intimidar a vítima, configurando-se, pois, a hipótese de crime impossível prevista no art. 17 do Código Penal.

Com efeito, o mencionado dispositivo estabelece que
“não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime”.

Nesse viés, denota-se que a caracterização da figura do crime impossível exige o início dos atos executórios, razão pela qual também é denominado de tentativa inidônea, inadequada ou quase-crime. Demais disso, indispensável que os meios utilizados pelo agente para alcançar seu intento sejam ineficazes.

No caso concreto, malgrado o esforço da Defesa,
a pretensão não faz jus à acolhida
, pois, as circunstâncias fáticas do crime de ameaça atribuído ao recorrente
não comportam o reconhecimento da figura da tentativa inidônea e sequer a afirmação de que os meios utilizados eram absolutamente ineficazes
.

Ao que se dessume dos autos, a conclusão exposta nas razões recursais decorre exclusivamente dos dizeres judiciais do réu, que negou o comparecimento à residência da vítima, justificando a infortunada abordagem da Polícia Militar nas proximidades do imóvel ao argumento de que passou pelo local enquanto se dirigia à sua habitação, após deixar um bar.

Ocorre que se cuida de versão isolada nos autos, sequer corroborada pelos depoimentos das testemunhas de defesa Renan Lima Silva e Wellington Glauber de Brito, as quais se limitaram a adjetivar o comportamento social do ora apelante e, abstratamente, relembrar que ele fez uso do seu aparelho celular antes de deixar o bar em que se encontravam.

Noutro viés, subsistem no caderno processual elementos suficientes para amparar a tese de que o apelante compareceu espontaneamente ao imóvel da ex-companheira naquela noite, desceu do seu veículo e proferiu ameaças contra a vítima, notadamente os depoimentos extrajudiciais dos policiais militares
Cleiton Gonçalves Piau
e
Lucas Costa Eller Macedo
, além das
declarações judiciais da própria ofendida.

Os agentes da segurança pública afirmaram
extrajudicialmente
que, ao tempo do comparecimento da guarnição ao local do fato,

“(...) o
cidadão tentou empreender
fuga
em seu veículo Gol de placa KAA7256, porém a solicitante nos informou que
era ele que estava empreendendo fuga
”
(sic), de modo que o perseguiram e
o abordaram 300 metros depois da residência da vítima
(ID 55755564 – p. 28/29 e p. 31/32).

Destarte, embora tais elucidações não tenham sido ratificadas em juízo,
estão em consonância com a palavra firme e coerente da vítima em todas as oportunidades em que foi ouvida
, de modo que desconstituem a versão do réu no sentido de que em nenhum momento esteve no imóvel da ex-convivente e, para além disso, demonstram as razões pelas quais a sua abordagem ocorreu nas redondezas daquele local, sem olvidar, outrossim, que se mostram imparciais e coesas entre si, influindo na íntima convicção do julgador, consoante dispõe o Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR/TJMT.

A propósito, os depoimentos prestados pela vítima
Neiraci da Silva Cardoso

evidenciam que as palavras proferidas pelo ex-companheiro constituíram meios hábeis para infundir-lhe temor e, desta feita, alcançar a consumação do crime de ameaça, rememorando que, na data do fato, o apelante lhe telefonou com numeral de identificação restrita e, nessa oportunidade, afirmou que estava em frente à sua residência, apto a danificar o automóvel do seu novo namorado e
a acabar com a vida dela
.

A vítima ainda acrescentou em juízo que ficou atemorizada, imaginando que o réu pudesse estar armado, a colocar em risco a vida de todos os ali presentes, notadamente diante do seu histórico violento, visto que, anteriormente, já havia arrombado o portão da residência da ex-convivente, comparecido ao local de trabalho desta, a agredido fisicamente e enviado-lhe mensagens em redes sociais prometendo matá-la e posteriormente suicidar-se.

Nesse contexto, o acervo probatório amealhado nos autos indica que os meios empregados pelo recorrente foram o bastante para o fim almejado, mostrando-se crível o temor da vítima quanto à consumação do pior, notadamente porque, anteriormente aos fatos ora em exame, o apelante já respondia a outras duas ações penais por crimes cometidos contra a ex-convivente, subsistindo ainda um boletim de ocorrência da data de 30/12/2019, dando conta da possível prática dos crimes de
injúria
e
ameaça
, nos seguintes moldes:

“(...)
na data do fato, o suspeito criou um perfil na rede social ‘Facebook’ e mandou mensagens para a comunicante, dizendo ‘vou acabar com a minha vida, mas vou acabar com a sua; você vai pagar caro, sua safada; posso ir preso, mas você não vai ficar com ninguém
”
(sic – ID 55755564, p. 10).

Conclui-se, assim, que na hipótese submetida à apreciação, a promessa de mal injusto e grave dirigida contra a vítima materializou-se por meio de palavras, o que é válido para afetar a liberdade psíquica de outrem e embutir-lhe medo, vislumbrando-se, de mais a mais, que houve a consumação do crime, que é de
natureza formal
, ou seja, concretiza-se no momento em que a vítima
toma conhecimento do conteúdo da ameaça
capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente, exatamente como se dá hipótese.

Consoante já delimitado, os elementos em destaque demonstram a existência do crime e a autoria delitiva, assim como o
percurso de todo o
iter criminis
para a sua consumação, porquanto o réu compareceu à residência da vítima e, por meio de palavras, ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, atemorizando-a a ponto de acionar a Polícia Militar.

Por certo, cuida-se de cenário que impossibilita a absolvição do agente sob o viés de que se trata de crime impossível, sendo essa conclusão hodiernamente exposta na jurisprudência pátria,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL -
AMEAÇA QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
- ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA COMPROVADA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA -
AMEAÇA - CRIME IMPOSSÍVEL - DESCABIMENTO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEFENSOR DATIVO - FIXAÇÃO DEVIDA. Inviável o acolhimento da tese absolutória quando a prova contida nos autos é robusta e demonstra com clareza que o réu ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, resultando em medo e temor.
Verificada a materialidade e a autoria do delito, sobretudo diante da confissão espontânea do réu e da palavra da vítima, o juízo condenatório é medida que se impõe. O crime de ameaça é formal consumando-se assim que a vítima toma conhecimento do mal, bastando apenas que a conduta do agente seja idônea para ameaçar a vítima e independentemente de sua efetiva consumação
. (...).”
(TJ-MG - APR: 10312170018955001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 21/07/0020, Data de Publicação: 31/07/2020). Grifei.

Ademais, no tocante à alegada ausência do elemento subjetivo do tipo, igualmente não tem razão o apelante; afinal, o dolo na hipótese pode ser direto ou eventual. É dizer: para a configuração do crime do art. 147 do CP, o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Isso porque,
o delito de ameaça
visa proteger o bem jurídico da liberdade individual, notadamente no tocante à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança, ou seja, a liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

In casu
, consoante já visto, o acervo probatório demonstra que o apelante se
dirigiu voluntariamente
à residência da vítima, ignorando os conselhos dos seus amigos de que tal ação poderia lhe trazer problemas e, no local do fato,
realizou ligações telefônicas para aquela
, com o fim de
importuná-la
por meio de palavras, agindo, assim, com
dolo direto
.

A seu turno, a vítima relembrou em juízo que a atuação do ex-companheiros
foi suficiente para retirar-lhe a tranquilidade e segurança psicológica
, tanto é assim que acionou a Polícia Militar para protegê-la, representou contra o réu e, ao tempo da audiência, ainda anuiu com a sua submissão a tratamento psicológico público, a fim de livrar-se dos traumas advindos das ações violentas do apelante, sem olvidar, ademais, que aceitou o denominado “botão do pânico” como nova medida protetiva estabelecida em seu favor.

Destarte, considerando que
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, deve preponderar sobre os dizeres do acusado quando firme e coerente, e corroborada por outros meios de prova, exatamente como no caso em exame.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DOLO CARACTERIZADO. PENA. REDIMENSIONAMENTO. 1) Consoante entendimento perfilhado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o crime de ameaça se consuma com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização.
2) Não há cogitar de absolvição quando comprovada, pela prova produzida na fase informativa do processo, posteriormente judicializada, em especial pela palavra da vítima, que o réu, consciente e voluntariamente (dolo), a intimidou com ameaça de mau injusto e grave, tanto que, amedrontada, foi à polícia representar criminalmente e requerer a aplicação de medidas protetivas
. 3) Redimensiona-se a reprimenda corporal aplicada quando constatado excessivo rigor no recrudescimento da resposta penal em razão da incidência de agravante. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENA REDIMENSIONADA, POR IMPULSO OFICIAL.”
(TJ-GO - APR: 02840773020148090134, Relator: DES. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 12/03/2019, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2723 de 08/04/2019). Destaquei.

Com efeito, diante do exposto,
não prospera o pedido de absolvição do recorrente quanto ao crime de ameaça, porquanto típica a conduta e suficientes as provas que alicerçam o édito condenatório reprochado.

Em tempo, anote-se
quanto à sugestão da d. Procuradoria-Geral de Justiça para correção de ofício da pena-base do crime de ameaça, sob o viés de que as circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade do agente e aos motivos do crime foram desabonadas sem fundamentação concreta e ensejaram indevido acréscimo à pena abstrata; que não há ilegalidade flagrante que comporte o reajuste anunciado.

De fato, a negativação da culpabilidade do acusado afigura-se inidônea pois, a teor do entendimento jurisprudencial pacífico,
“a consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal”
(STJ – HC 513.454/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/8/2019). Destaquei.

Lado outro, mostra-se correta e devidamente fundamentada a avaliação negativa dos motivos do crime, visto que o apelante perpetrou o delito em
frente à residência da vítima
, na qual se fazia presente
a sua filha menor de idade
, evidenciando-se, outrossim, que ele
agiu imbuído por ciúmes
, após visualizar o veículo do atual namorado da ex-companheira estacionado no local.

Trata-se de particularidade suficiente para gerar maior reprovabilidade da ação, já tendo o colendo Superior Tribunal de Justiça decidido que
“é adequada a valoração negativa da culpabilidade do agente que pratica o crime na presença de seu filho menor de idade, bem como a avaliação negativa da motivação consistente em ciúme excessivo nutrido pelo agressor
”
(HC 461.478/PE, Rel. Min. LAURITA VAZ, 6ª Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018). Destaquei.

Ademais, as consequências do crime também foram negativadas pela magistrada sentenciante e, como se sabe, não há irresignação da defesa quanto à dosimetria da pena, tampouco arbitrariedade manifesta passível de correção
ex officio
.

Sendo assim, remanescendo legítimo o desabono de ao menos duas das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, e revelando-se proporcional e razoável o acréscimo de
01 (um) mês de detenção à pena abstrata – notadamente porque em consonância com o
critério ideal
ventilado pela jurisprudência,
deixo de acolher
a sugestão da cúpula ministerial e, por corolário, ratifico a pena imposta na r. sentença condenatória.

2.

Do crime previsto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/06:

A priori
, cumpre dizer que o legislador criminalizou a ação do agente que descumpre decisão judicial destinada à fixação de medidas protetivas em benefício de mulher submetida à situação de vulnerabilidade em âmbito doméstico e familiar, consoante se depreende do dispositivo em destaque,
in verbis
:

“Art. 24-A -
Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei
: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. Pena - detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. § 1º A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. § 2º Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. § 3º O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis.”

No caso concreto, o órgão acusatório mencionou na exordial acusatória o descumprimento de decisões judiciais proferidas nos autos n.º 7719-28.2018.811.0064 – Código: 675835 e n.º 6830-74.201.811.0064 – Código 674899, nos quais foram fixadas medidas cautelares em face do acusado e protetivas em favor da vítima, obrigando-o a manter distância de 500m da ex-companheira, bem assim, de fazer contato com ela, por qualquer meio.

Neste ponto, a Defesa sustenta que o apelante
desconhecia a vigência das providências protetivas
, notadamente porque as partes
“saíram de mãos dadas”
(sic) das dependências do Fórum, após a realização da última audiência de instrução em feito diverso e antecedente ao crime ora em exame, acrescentando que, desde então, a vítima passou a dormir na residência do apelante, levando-o a crer que
“estava tudo resolvido, não tinha conhecimento que tinha uma condenação e nem o conhecimento sobre a medida protetiva que existia”
(sic – ID
55755567, Pág. 80
).

Entretanto e em sentido distinto, a vítima asseverou em juízo que o ex-companheiro sempre soube das medidas protetivas fixadas em seu benefício,
não se tratando o fato em apreço do primeiro descumprimento
, tanto é assim que a família do algoz, a cada nova conduta ilícita realizada em seu desfavor, mantinha contato consigo no intuito de solicitar a não adoção de medidas mais severas contra o ex-companheiro.

Mencionou, outrossim, que, ao tempo do fato as medidas protetivas estavam vigentes, o que se mostra crível, uma vez que os andamentos disponíveis no sistema interno informatizado deste e. Tribunal de Justiça não demonstram a existência de decisões revogando as proteções concedidas à vítima nos autos n.º 7510-59.2018.811.0064 – Código 674899 e n.º 8072-68.2018.811.0064 – Código 676223, valendo ressaltar que em nenhum momento a defesa coloca em xeque a vigência das medidas protetivas, limitando-se a afirmar que o apelante não tinha conhecimento dessas.

Mais uma vez de rigor prestigiar as palavras da vítima, mantendo-se, por corolário, o édito condenatório proferido em primeiro grau de jurisdição, consoante dispõe a reiterada jurisprudência sobre a matéria,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - CONDENAÇÃO - CABIMENTO. Diante da conduta do réu de descumprir medidas protetivas fixadas em favor da vítima, impõe-se sua condenação pela prática do delito descrito no artigo 24-A na Lei Maria da Penha”.
(TJ-MG - APR: 10194190037896001 MG, Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 04/03/2020, Data de Publicação: 11/03/2020).

Portanto, descabido o respectivo pleito absolutório.

3.

Do pedido genérico de exclusão da reparação dos danos:

Sem formular qualquer causa de pedir, o apelante requer a supressão da indenização arbitrada em prol da vítima com fincas no
art. 387, inciso IV, do CPP.

No caso em análise, porém, o Ministério Público requereu ao tempo do oferecimento da denúncia
“
a condenação do denunciado nos danos materiais e morais sofridos pela vítima, em valor mínimo, decorrentes do injusto penal”
(ID
55755564, p. 7), e a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º

1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

A ilustrar o raciocínio:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – (...) – FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO MORAL – POSSIBILIDADE, NAS HIPÓTESES DE CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DO VALOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (...).
Conforme o precedente da 3ª Seção do STJ no REsp n. 1.643.051-MS, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Informativo 621)
”.
(N.U 0004493-83.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 23/05/2019). Grifei.

Ademais, malgrado a quantificação do sofrimento infligido à vítima seja tarefa árdua,
in casu
, tenho que o valor estabelecido mostra-se adequado, em especial porque o apelante já responde a outras duas ações penais por condutas ilícitas perpetradas contra a mesma vítima e, aparentemente, persiste incomodando-a, desconsiderando o lapso temporal de aproximadamente dois anos do término do relacionamento amoroso outro mantido entre eles.

Ademais, malgrado a quantificação do sofrimento infligido à vítima seja tarefa árdua,
in casu
, tenho que o valor estabelecido mostra-se adequado, em especial porque o apelante já responde a outras duas ações penais por condutas ilícitas perpetradas contra a mesma vítima e, aparentemente, persiste incomodando-a, desconsiderando o lapso temporal de aproximadamente dois anos do término do relacionamento amoroso outro mantido entre eles.

Por conseguinte, subsistindo pedido expresso na exordial acusatória, e à vista do contemporâneo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, cabível a ratificação do valor fixado a título de reparação dos danos causados pelas infrações.

4.

Do pedido de exclusão do monitoramento eletrônico:

Sob outro enfoque, o apelante vindica a exclusão do monitoramento eletrônico a que está submetido por força do fornecimento do botão do pânico à vítima, que se trata de medida protetiva fixada pela autoridade judiciária concomitantemente à revogação da prisão preventiva do acusado por ocasião da prolação de sentença.

Dentre outros argumentos, a defesa técnica sustenta não se tratar da única providência acautelatória imposta pela autoridade judiciária no desiderato de proteger a vítima, de modo que sua revogação não implicaria em risco à incolumidade física e psicológica desta, e ainda assevera que a tornozeleira eletrônica vem lhe causando constrangimentos no exercício do seu labor como corretor de imóveis, uma vez que está perdendo muitos clientes em razão dessa circunstância.

De fato, ao tempo da prolação da sentença condenatória, a magistrada
a quo
revogou a custódia provisória do apelante e fixou quatro medidas protetivas em favor da vítima, a saber:

“I – Proibição do agressor de se aproximar dos ofendidos, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância entre eles, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da medida (Artigo 22, inciso III, “a”, da Lei nº 11.340/2006).

II – Proibição do agressor de manter contato com os ofendidos, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.

III – Proibição ao agressor de frequentar a residência dos ofendidos, de seus familiares, residência das testemunhas e o local de trabalho dela, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica, nos termos do Artigo 22, inciso III, “c”, da Lei nº 11.340/2006.

IV – Não cometer crimes;

V – Disponibilização de botão do pânico para a vítima Neiraci da Silva Cardoso, pelo prazo de 07 (sete) meses, enquanto durar o cumprimento da pena em regime aberto.”

A Unidade Portátil de Rastreamento (UPR), também conhecida por botão do pânico, costuma ser empregada para assegurar as medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor a manter distância da ofendida. E quando o equipamento de monitoração individual, popularmente denominado tornozeleira, e a unidade portátil de rastreamento são adequadamente utilizados pelo algoz e pela vítima, respectivamente, são geradas áreas dinâmicas de exclusão segundo geolocalização destes indivíduos, informando ao sistema de monitoramento da Central eventual aproximação. Esse sistema de vigilância permite constatar em tempo real a localização de quem porta a UPR e de quem porta a “tornozeleira” de maneira relacional, com vistas a mensurar e controlar essa aproximação.

A Unidade Portátil de Rastreamento, portanto, permite que a vítima saiba, por meio de aviso sonoro ou vibratório, que o agressor monitorado por tornozeleira adentrou o perímetro de exclusão, de maneira que a portadora do equipamento possa acionar a Central de Monitoração Eletrônica e, portanto, evitar a violação de sua integridade.

Por se tratar de medidas de natureza cautelar, as providências protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha submetem-se ao binômio necessidade e adequação exigido nos incisos I e II do art. 282 do Código de Processo Penal.

E ao que se dessume dos autos, com exceção do botão do pânico, as outras medidas protetivas fixadas na sentença e cuja permanência o apelante afirma serem suficientes à manutenção da integridade física e psicológica da ex-companheira, já haviam sido deferidas anteriormente, a exemplo da proibição de se aproximar da ofendida e de manter contato com ela, mas mostraram-se insuficientes para acautelar-lhe a incolumidade física e psicológica, tanto que, entre os anos de 2018 e 2020, mesmo enquanto vigentes as providências cautelares, o apelante cometeu fatos ilícitos em desfavor da ex-companheira que ensejaram o oferecimento de três denúncias – dentre elas, a ora em análise.

Em uma breve consulta ao sistema informatizado PJe, denota-se que na ação penal n.º 0008072-68.2018.8.11.0064, o apelante foi condenado em primeira instância à pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, no regime inicial aberto, pela prática, em concurso material, dos crimes de invasão de domicílio (art. 150, §1º, do CP) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha), sendo a respectiva sentença proferida em 13 de abril de 2020, ou seja, pouco mais de um mês antes dos fatos em análise neste recurso.

Já na ação penal n.º 0007510-59.2018.8.110064, foi condenado em primeira instância à pena de 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, no regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, sendo a respectiva sentença proferida em 20 de janeiro de 2020, ou seja, aproximadamente quatro meses antes dos crimes ora em apreço.

Está evidenciada, desse modo, a propensão do apelante à recalcitrância delitiva e o risco concreto que a sua liberdade irrestrita implica à vida da ex-companheira, justificando a cautela da magistrada sentenciante na imposição do botão do pânico e seu consectário lógico, que a tornozeleira eletrônica.

Tais circunstâncias, ademais, revelam à saciedade a personalidade agressiva do apelante e seu menosprezo pelas ordens judiciais, além de reforçarem a conclusão exposta no tópico acima, no sentido de que sabia da vigência de medidas protetivas de urgência em benefício da vítima e persistiu desobedecendo-as.

Mas não é só! A teor do entendimento jurisprudencial, o monitoramento eletrônico é compatível com o regime aberto e
não representa violação à dignidade da pessoa humana ou à intimidade, consoante se depreende do aresto a seguir colacionado,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. (...) CUMPRIMENTO EM REGIME ABERTO. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA: DESCABIMENTO DE AFASTAR O SEU USO PARA ATENDER ÀS SIMPLES CONVENIÊNCIAS DO APENADO. (...) 3.
Não há ilegalidade na determinação de fiscalização eletrônica por meio do uso de tornozeleira para apenado que cumpre pena em regime aberto na modalidade de prisão domiciliar.
4.
A adoção do regime aberto diferenciado com uso de tornozeleira eletrônica, não é ofensiva à individualização das penas, tornando possível a fiscalização pelo sistema
.
5. A decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 641320 esclareceu que a fiscalização por meio do monitoramento eletrônico, no regime semiaberto ou aberto,
não representa violação à dignidade da pessoa humana ou à intimidade,
tendo previsão legal no artigo 146-B da LEP
, no artigo 7º do Provimento nº 46/2016 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e no artigo 338 da Consolidação Normativa da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região. 6. O
monitoramento eletrônico é uma forma de controle do cumprimento da pena disponível para o juízo de primeiro grau, não sendo uma faculdade do executado, pois a fiscalização do cumprimento da pena em regime aberto com recolhimento no horário noturno e no final de semana em albergue é feita de modo centralizado,
sendo inviável sua realização diária por oficial de justiça quando o recolhimento é em regime de prisão domiciliar. 7. Agravo de Execução Penal desprovido”.
(TRF-4 - EP: 50103327420194047000 PR 5010332-74.2019.4.04.7000, Relator: SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, Data de Julgamento: 25/06/2019, SÉTIMA TURMA). Destaquei.

Também é sabido que

a natureza jurídica da medida protetiva prevista no art. 22 da Lei Maria da Penha, possui nítida feição inibitória, constituindo-se em importante aliada para a cessação da violência doméstica contra a mulher e, consequentemente, garantindo o caráter satisfativo de proteção às vítimas
, mesmo porque não se busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal.
“O fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem. (...) Não visam processos, mas pessoas”
(DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012).

Assim,
“inalteradas as circunstâncias que ensejaram a fixação da medida protetiva imposta em favor da vítima, subentende-se que o contexto motivador ainda persiste, devendo ser dada continuidade à medida anteriormente prevista”
(STJ – AgRg no REsp 1566547/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)”

Acresça-se, por apropriado, que na hipótese em tela o apelante foi condenado à uma pena de 7 (sete) meses de detenção, à qual, se somada apenas hipoteticamente às demais reprimendas, alcança mais de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, possibilitando-se, inclusive, a readequação do regime inicial de cumprimento para o semiaberto após a devida unificação.

Demais disso, os autos não evidenciam claramente o termo
a quo
da monitoração eletrônica, tampouco que ainda esteja vigente ou que suas condições vêm sendo cumpridas a contento, valendo ressaltar, neste aspecto, que as medidas cautelares penais são dotadas da característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores.

Destarte, cuida-se de medida razoável e fundamentada em dados concretos, cuja necessidade e adequação restou fartamente caracterizada, de modo que a pretensão defensiva
não faz jus à acolhida
.

Eventual pedido de revogação da medida cautelar deve ser direcionada ao juízo da causa, seja pelo escoamento do prazo de 7 (sete) meses fixado na sentença, seja pela eventual consideração de que se faz prescindível, pois, neste momento, em que se está a exaurir a prestação jurisdicional nesta superior instância, a providência revela-se adequada e necessária.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ERESON VENTURA DOS SANTOS
, e mantenho a
r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal n.º 0003419-52.2020.8.11.0064 – Cód. 707178.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020